Tribunal: TJSP
Processo: 0007094-06.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007094-06.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MAYUMI
TEZUKA, é apelado FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL- SABESPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007094-06.2016.8.26.0562 -Voto no 10.615
2
Apelação Cível no 0007094-06.2016.8.26.0562
Apelante: Mayumi Tezuka
Apelado: Fundação Sabesp de Seguridade Social- SABESPREV
Comarca:Santos
Juiz 1o Grau: Rodrigo Garcia Martinez
Voto no 10.615
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C.C.
COMINATÓRIA
–
Cumprimento
de
sentença
–
Pretensão da exequente de cobrança de multa
devida em virtude do alegado não cumprimento da
decisão liminar proferida na ação de conhecimento –
Sentença que não confirmou a tutela de urgência –
Improcedência mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 146/148 que julgou improcedente o cumprimento provisório de
tutela antecipada deferida nos autos da ação declaratória de nulidade
c.c. cominatória e condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
executado.
Irresignada, recorre a exequente sustentando que,
mesmo após a r. sentença de procedência parcial da ação, a apelada
vem exigindo valores abusivos, muito maiores que a soma das cotas partes
antes pagas pela empregada e empregadora; o valor da mensalidade
será apurado em fase de liquidação de sentença; a decisão que embasa
o presente cumprimento determinou que a ré mantivesse a autora no
plano de saúde pelo mesmo preço que vinha sendo praticado, inclusive
com a cota da empregadora (fls. 151/158).
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007094-06.2016.8.26.0562 -Voto no 10.615
3
comporta provimento.
Em decisão inicial nos autos do processo no
1013238-13.2015.8.26.0562 , foi deferida tutela de urgência nos seguintes
termos: “Pelo exposto, concedo liminarmente a tutela específica
pretendida, nos moldes do artigo 84, §§ 3o e 4o, do CDC, determinando
que a ré mantenha a autora coberta pelo plano de saúde denominado
"SABESPREV-SAÚDE PLANO PLENO, nas mesmas condições verificadas até
seu desligamento da empregadora, mediante o pagamento integral do
mesmo preço que vinha sendo praticado, inclusive a cota da
empregadora".
Ocorre que a sentença lá já proferida foi de parcial de
procedência, para, reconhecendo a permissão para que a empregadora
crie plano distinto para seus ex-empregados e o desejo da autora em
permanecer no mesmo plano contratado ao longo do tempo de trabalho,
reconheceu sua obrigação de custeá-lo integralmente.
Percebe-se, assim, que não houve a confirmação da
tutela de urgência quanto ao custeio da mensalidade do plano de saúde
e tal fato seria condição para cobrança de multa cominatória, além do
descumprimento:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PROVIMENTO AO RECLAMO, A FIM DE JULGAR EXTINTO O
PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO RELATIVO ÀS ASTREINTES.
IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVADO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, julgado sob o rito
do 543-C do CPC/73, firmou o entendimento no sentido de que: "a multa
diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que
configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007094-06.2016.8.26.0562 -Voto no 10.615
4
tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua
confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso
eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/07/2014, DJe 17/09/2014) 2. À luz do princípio tempus regit actum e da
teoria do isolamento dos atos processuais, estes devem observar a
legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida
retroação da lei nova para alcançar atos já consumados. Precedente:
AgInt no AREsp 989.414/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017. 3. Agravo
interno desprovido. (Agravo Interno no REsp no 1540391/SP, julgado pela
Quarta Turma do STJ em , /relator Min. Marco Buzzi; destacamos).
Assim, inexiste razão para a execução da multa
cominada ante a procedência parcial da ação nos termos acima
retratados.
Daí por que nega-se provimento ao recurso e majoram-
se paras 12% nos termos do art. 85, §11, CPC/2015.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator